Tribunal: TJSP
Processo: 2255020-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2006 e 2007. Sentença que extinguiu a execução, com relação às referências 10/03/2006 a 11/12/2006, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, bem como em relação aos demais créditos – referência 2007 – extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2006 e 2007. Sentença que extinguiu a execução, com relação às referências 10/03/2006 a 11/12/2006, com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, bem como em relação aos demais créditos – referência 2007 – extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual ad causam. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma por meio de recurso de Agravo de Instrumento. Sentença terminativa. Não cabimento do agravo de instrumento, que somente é possível contra decisões interlocutórias. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255020-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
DAERP - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO, é
agravado CIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255020-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18519
2
Voto n. 18519
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2255020-60.2020.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Agravante:
Daerp - Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto
Agravada:
CIA Habitacional Regional de Ribeirão Preto - COHAB
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Tarifa de Água
e Esgoto dos exercícios de 2006 e 2007. Sentença que
extinguiu a execução, com relação às referências
10/03/2006 a 11/12/2006, com fulcro no art. 487, II, do
CPC, ante o reconhecimento da prescrição, bem como
em relação aos demais créditos
referência 2007

extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse
processual ad causam. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma por meio de recurso de Agravo de
Instrumento. Sentença terminativa. Não cabimento do
agravo de instrumento, que somente é possível contra
decisões interlocutórias. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade. Inadequação da via eleita. Recurso não
conhecido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Daerp - Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto em face da r.
sentença de p. 45/46, que nos autos da execução fiscal movida em face de
Imobiliária e CIA Habitacional Regional de Ribeirão Preto - COHAB,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta, e extinguiu a totalidade da
execução. No tocante aos créditos vencidos entre 10/03/2006 e 11/12/2006, a
extinção se deu com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da
prescrição; em relação aos demais créditos (exercício de 2007) a extinção se deu
sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por falta de
interesse processual ad causam. Em razão da sucumbência, a municipalidade foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da execução.
A r. sentença foi objeto de embargos de declaração, rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255020-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18519
3
pela decisão de p. 65.
Alega a agravante, em síntese, que: (I) o crédito com a
referência 10/2006 não foi fulminados pela prescrição, tendo em vista que
interrupção da contagem do prazo prescricional retroage à data da propositura da
execução; (II) indevido o reconhecimento da falta de interesse processual em
razão do reduzido valor do crédito remanescente, tendo em vista que a
possibilidade de não propositura da execução é faculdade do poder Executivo.
Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para
reformar a r. sentença, nos termos das razões recursais (p. 01/07).
Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo, ou
qualquer outra medida liminar.
A agravada apresentou contraminuta de p. 13/17.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
Nos termos do que dispõe o artigo 932, III, do CPC/15,
não se conhece do recurso, por inadequação da via eleita.
A r. sentença de p. 45/46 extinguiu a totalidade da
execução em razão do reconhecimento da prescrição originária de parcela
dos créditos, bem como a falta de interesse processual no prosseguimento
da execução quanto ao restante.
Como é cediço, os recursos admissíveis em nosso sistema
processual estão taxativamente elencados no art. 994 do Código de Processo Civil
e em leis extravagantes, bem assim as respectivas hipóteses de cabimento
(adequação), devendo ser observado o princípio da singularidade, que só cede, em
caso de dúvida objetiva, ao princípio da fungibilidade.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior1:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por
isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando
1 Júnior, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 47a Edição. 2015. pg. 988

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255020-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18519
4
corresponda à previsão legal para a espécie de decisão
impugnada”.
Em consonância com o princípio da unirrecorribilidade, uma
decisão proferida somente pode ser atacada por um único recurso. E, em se
tratando, no caso, de decisão que pôs fim ao litígio (art. 485, VI, e art. 487, II,
ambos do CPC), inegável sua natureza de sentença (arts. 203, §§ 1o e 2o, e 354
do CPC/15), impugnável apenas pela interposição de recurso de Apelação, a teor
do caput do art. 1.009 do CPC/2015:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”
Por outro lado, também o art. 1.015 do CPC/2015 dispõe
que o agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias,
ou seja, não pode ser interposto contra decisão que julgou extinta a execução
fiscal, de evidente natureza terminativa, como no caso.
Com relação ao princípio da fungibilidade, não se extrai seja
aplicável à hipótese dos autos, em que não se verificou nenhuma dúvida objetiva
acerca do recurso adequado, consistindo em erro evidente a interposição de
agravo de instrumento no lugar de apelação.
A conclusão é que o recurso é inadmissível, por inobservância
requisito intrínseco do cabimento (art. 932, III, do CPC/2015) e não em
decorrência de falha meramente formal, circunstância que caracteriza vício
insanável e afasta a possibilidade de emenda.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo 6 do C. STJ, do
seguinte teor: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255020-60.2020.8.26.0000 -Voto no 18519
5
inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 1.019 e 932, III, do
CPC/2015.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo se consideram incluídos neste
acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões de
recurso.
Em razão do não conhecimento do presente recurso, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do § 11
do art. 85 do CPC, totalizando 15% do valor atualizado da execução.
III - Conclusão
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)